Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação do embargante ao pagamento de faturas relativa ao serviço de fornecimento de água e esgoto e o condenou a pagar multa de dois por cento (2%) do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão em relação à apreciação da regularidade de funcionamento do hidrômetro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.8.2016; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi (convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016.